Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30917114, o processo foi declarado saneado quanto aos não anuentes (MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO, MARIA DA SILVA – CPF 334.327.591-34, MARIA DA SILVA BRAZ, MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES e MARIA DAS DORES GALVÃO). No ID: 31373971, o exequente informou os percentuais devidos a cada um dos sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ: - IBRAM BRAZ (VIÚVO MEEIRO), CPF: 012.268.191-68, 50%; - VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ MACIEL, CPF: 706.201-87, 16,66%; - VIVIANE DA SILVA BRAZ, CPF: 779.499.511-68, 16,66%; - VIVIAN DA SILVA BRAZ, CPF: 831.642.351-00, 16,66%. No ID: 31727551, a COORPRE noticiou que a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO. A cópia do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL está acostada no ID: 12670788. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12670825). Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) (ID: 12670698). Os EE n. 2008.00.2.001968-8 transitaram em julgado. No ID: 12670690, encontra-se a cópia do v. acordão proferido nos embargos à execução. A requisição de precatório expedida em favor da servidora anuente MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO está no ID: 19189533 e os cálculos que a originaram (ID: 17187477) utilizaram os índices INPC, até 30/6/2009 e IRP/TR posteriormente. Passo a decidir. De início, destaco a superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021, definindo novos parâmetros para atualização dos créditos dos substituídos. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO, MARIA DA SILVA – CPF 334.327.591-34, sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ (IBRAM BRAZ - 50%; VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ MACIEL - 16,66%; VIVIANE DA SILVA BRAZ - 16,66% e VIVIAN DA SILVA BRAZ - 16,66%), MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES e MARIA DAS DORES GALVÃO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12670788), os honorários contratuais deferidos no ID: 12670825 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos anuentes (ID: 12670698). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. No tocante à correção monetária dos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 31727551). Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador